Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo WANDER GUALBERTO FONTENELE (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707535-26.2021.8.07.0003 proposta em face de LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA (agravado/executado), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 110386280 dos autos de origem): (...) Indefiro a realização de nova pesquisa SISBAJUD, porquanto já foi realizada há aproximadamente sete meses, sem tenha alcançado valor de substancial monta para redução do valor devido. Inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona no sentido de que deve se aguardar razoável prazo para sua reiteração, vide: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a única consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há mais de 01 (um) ano, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo sistema BACENJUD, com vistas à satisfação do débito executado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1277717, 07137384720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, a pesquisa reiterada que a parte pretende alcançará, prioritariamente, toda a quantia que a parte executada aufere de sua aposentadoria, o que a colocará em situação de extrema vulnerabilidade. (...) Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação objetiva de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 31990702), o agravante afirma que “após quase de 01 (um) ano de trâmite da Execução, e após esgotadas as medidas constritivas de praxe, pleiteando por fim novas pesquisas perante o sistema SISBAJUD, para a obtenção de informações acerca do patrimônio disponível da Agravada, em virtude do lapso temporal, vez que a última pesquisa se deu em 16/05/2021 (ID 91725038), em lamentável decisão o Douto Juízo indeferiu o pleito.” Aduz que “é necessário ainda levar em consideração que a última pesquisa de bens realizada nos autos se deu em 16/05/2021, ou seja, já se perfazem mais de 08 (oito) meses desde a realização, e não há nenhum ônus ou óbice para que a Serventia realize atualmente as pesquisas, de forma contemporânea e com a adoção do novo sistema.” Sustenta que é possível a realização de consulta nos sistemas informatizados, sem a necessidade de comprovar alteração na situação financeira do devedor. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, mediante a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, Preparo (ID 31992509). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema SISBAJUD, com a possibilidade de envio dos autos ao arquivo provisório, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora